Tribunal: TJMT
Processo: 1045841-15.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045841-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA DE ALMEIDA - CPF: 004.223.311-98 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1045841-15.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: VALERIA DE ALMEIDA OLIVEIRA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/04/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDORA PÚBLICA
–
PROFESSORA
–

FÉRIAS
DE 45 (
QUARENTA
E
CINCO)

DIAS

–
TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE O PERÍODO
CORRESPONDENTE DE 2021 A 2023 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PLEITO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE 45 DIAS NO PERÍODO DE 2018 A 2019 E 15 DIAS DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2020 A 2023 – NOVO FATO NAS RAZÕES RECURSAIS – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

2. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou os pedidos procedentes, para condenar
o requerido a pagar a parte requerente os valores referentes ao terço constitucional incidido sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias, dos períodos aquisitivos não prescritos,
descritos na Inicial
, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial
.

A recorrente requerer a reforma parcial da sentença, para fins de condenar o recorrido ao pagamento de 45 dias de férias, acrescido do terço constitucional (1/3), no período correspondente de 2018 a 2019, bem como ao pagamento de 15 dias de férias, acrescido do terço constitucional (1/3), no período correspondente de 2020 a 2023.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

Voto

Colendos Pares:

A juíza
a quo
ao proferir a r. sentença, analisou o fato narrado na petição inicial e o conjunto probatório produzido nos autos, decidindo de maneira acertada. Assim, entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo excertos do
decisum
:

“(...). A parte autora relata que é
Professora
da rede Estadual e o regime jurídico deste prevê a fruição de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, porém a Administração considera apenas os 30 (trinta) dias para a incidência do terço constitucional. Desta forma,
requer o pagamento das diferenças não percebidas equivalente a
férias e terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias referente aos anos de 2021 a 2023.

A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela LC 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor.

Ainda, o artigo 55 da referida Lei Estadual confirmou o pagamento adicional de 1/3, correspondente ao período de férias,
independente de solicitação
:

Art. 55

Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

A Administração considera apenas os 30 (trinta) dias para a incidência do terço constitucional. Desta forma, requer o pagamento das diferenças não percebidas no equivalente a 1/3 de 15 dias de férias, dos anos que trabalhou.

A respeito dessa previsão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do
julgamento
do Incidente de Resolução De Demanda Repetitiva - IRDR Nº. 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), fixou a seguinte tese jurídica: “
i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
”

Desse modo, o presente caso se amolda ao IRDR Nº. 1002789-40.2021.8.11.0000 que, por força do o art. 927 do CPC, vincula as decisões dos Juízes e Tribunais, que observarão os acórdãos em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR o requerido a pagar a parte requerente os valores referentes ao terço constitucional incidido sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias, dos períodos aquisitivos não prescritos, descritos na Inicial, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A recorrente, em grau recursal, pleiteia
a reforma de r. sentença recorrida, tendo em vista que fora declarado devido apenas o pagamento de 1/3 quando na verdade é devido também o pagamento de 45 dias de férias, acrescido do terço constitucional (1/3), no período correspondente de 2018 a 2019, bem como o pagamento de 15 dias de férias, acrescido do terço constitucional (1/3), no período correspondente de 2020 a 2023.

Após detida análise dos autos percebo que a alegação formulada nas razões constitui inovação recursal, pois a narrativa posta na petição inicial é de que o Estado realizou pagamento das
férias e 1/3 de férias apenas referente a 30 dias de férias a partir do ano de 2021, sendo devido nesse período o pagamento de 15 de férias, acrescido do 1/3 de férias, razão pela qual pleiteia o referido pagamento no período correspondente de 2021 a 2023.
Veja trecho da inicial e os pedidos:

“(...).
I – DOS FATOS.
1. A requerente foi convocada de forma temporária como professora de 2021 a 2023, vinculado à Secretaria de Estado de Educação, tendo os contratos renovados sucessivamente, em nítido desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
2. Os contratos eram rescindidos ao final de cada ano e, renovado ao início no outro ano letivo, motivo pelo qual o requerente não recebeu o valor das férias proporcionais e terço constitucional.
3. Importante destacar que a partir de 2021, o ESTADO DE MATO GROSSO começou a pagar as férias e 1/3 de férias apenas referente a 30 dias de férias, conforme podemos constatar das planilhas juntadas, sendo devido nesse período o PAGAMENTO DE 15 DE FÉRIAS, ACRESCIDO DO 1/3 DE FÉRIAS.

(...)

IV – DOS PEDIDOS. Isto posto, vem requerer a Vossa Excelência o que segue: a) Conceder os benefícios da assistência judiciaria gratuita uma vez que o Requerente não possui condições de arcar com às custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família;
b) Que no mérito julgue procedente os pedidos da presente Ação, condenando o Estado ao pagamento: I. Ao pagamento de 15 dias de férias, acrescido do terço constitucional (1/3), no período correspondente de 2021 a 2023, bem como das parcelas vencidas no decurso de prazo do processo;
II. Acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo IPCA-E. c) A citação do Requerido na pessoa do seu Procurador, para, querendo, apresente contestação no prazo legal; (...)”
(destaquei)

Assim, com relação à alegação de ser devido o pagamento das férias de 45 dias, acrescido do terço constitucional no período de 2018 a 2020 não foi analisada pelo juízo de origem e não pode ser analisada neste momento, pois constitui inovação recursal.

Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3, do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024